Tribunal: TJBA
Processo: 8007163-17.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007163-17.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS VEDAÇÕES DA LRF E DA LC Nº 173/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que julgou procedente, em maior parte, ação civil coletiva ajuizada por sindicato representativo de servidores públicos municipais, reconhecendo o direito ao acréscimo pecuniário por titulação correspondente a 5% sobre o vencimento básico.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acréscimo pecuniário por titulação previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013 depende de discricionariedade administrativa, disponibilidade orçamentária ou conclusão prévia de processo administrativo, bem como se as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Complementar nº 173/2020 e pela cláusula da reserva do possível podem afastar direito subjetivo legalmente instituído.

III. Razões de decidir: O artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013 prevê expressamente a concessão de acréscimo pecuniário por titulação, fixando o percentual de 5% para a conclusão do ensino médio, desde que atendidos os requisitos legais, os quais restaram comprovados nos autos. O acréscimo remuneratório constitui direito subjetivo do servidor, não se submetendo à discricionariedade da Administração Pública quando preenchidas as condições objetivas previstas em lei. As normas de contenção de despesas da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Complementar nº 173/2020 não afastam o cumprimento de vantagem remuneratória já instituída por lei, não podendo ser utilizadas como fundamento genérico para o descumprimento de direitos legalmente assegurados. A invocação da reserva do possível exige demonstração concreta e específica da incapacidade financeira do ente público, o que não ocorreu no caso. A demora excessiva da Administração na apreciação dos requerimentos administrativos configura mora administrativa e viola os princípios da legalidade, da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O acréscimo pecuniário por titulação previsto em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo ser afastado por alegações genéricas de limitação orçamentária, reserva do possível ou pelas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar nº 173/2020, quando preenchidos os requisitos legais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007163-17.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelado SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA